Tribunal: STF
Processo: ARE 696686
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 4. Reexame de conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Existência de fundamentos da decisão agravada não impugnados no agravo regimental. Verbete 283 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.